Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AMEAÇA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça não há falar em absolvição.

3. Se a ameaça praticada pelo apelante foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima que se dirigiu até a delegacia para registrar ocorrência e requerer medidas protetivas, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo.

4. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral. Se o valor da condenação a título de indenização por danos morais, arbitrado na origem, revela-se desproporcional, ele deve ser reduzido conforme orientação da jurisprudência desta Turma Criminal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.